Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704890-46.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP, DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI, MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIRELI, MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA., DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI e MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) contra o v. acórdão exarado sob o ID 44732308, através do qual a egrégia 1a Turma Cível, de forma unânime, conheceu e negou provimento à remessa necessária, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelas embargantes e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, de forma a reformar em parte a sentença de ID 41282096. As embargantes opuseram embargos de declaração (ID 45108915) sob o fundamento de que há omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão. Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 18:34:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora